Tribunal: TJMT
Processo: 1008472-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008472-92.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RAMILTON LUNA DE ALENCAR - CPF: 680.494.988-91 (EMBARGANTE), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS E FUNDAMENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAMILTON LUNA DE ALENCAR
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a tutela provisória de urgência concedida pelo Juízo
a quo
.

Nas razões recursais o embargante defende que o acórdão apresenta contradição, omissão, erro e obscuridade no tocante à análise da ocorrência de cerceamento de defesa, pois o endereço onde foi notificado/intimado dos atos administrativos não é o seu.

Para corroborar tais alegações, sustenta que houve cerceamento de defesa no Processo Administrativo n. 245334/2007, instaurado para apurar os fatos descritos no Auto de Infração n. 10825, porque no momento da lavratura do auto e da expedição da notificação do autuado/embargante, a Administração Pública tinha conhecimento do seu endereço correto, pois tramitava na SEMA/MT o processo de licenciamento ambiental.

Salienta, também, a ocorrência de prescrição, ante o transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre a data da citação do autuado (26/01/2011) e a conclusão do procedimento administrativo (06/06/2019), prazo superior ao legalmente estabelecido.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, a contrariedade, o erro e a obscuridade apontados no acórdão, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa no Processo Administrativo n. 245334/2007 e/ou a prescrição, matérias de ordem pública, sendo, em consequência, desprovido o recurso de agravo de instrumento, para reestabelecer a decisão liminar proferida na ação anulatória, mantendo inexigível o valor da multa imposta no Auto de Infração n. 108235 (id. 70557952).

Contrarrazões apresentadas (id. 71529989).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA OAB/MT 13769/A

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
RAMILTON LUNA DE ALENCAR
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a tutela provisória de urgência concedida pelo Juízo
a quo
.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Com efeito, após detida análise dos fundamentos do
decisum
impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado através da via augusta dos embargos de declaração.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no recurso e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, restou consignado no acórdão que “
as notificações encaminhadas ao agravado no decorrer do processo administrativo foram enviadas para o endereço: Avenida Ariosto da Riva, n. 3.429, Centro, Alta Floresta/MT, CEP 78.805-000. Este endereço, como demonstrado pelo agravante, foi informado pelo próprio agravado nos autos do Processo Administrativo n. 96261/2005, o que inviabiliza qualquer alegação de nulidade (id. 39674469 – pág. 11)
”.

Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que as notificações foram devidamente encaminhadas ao endereço apresentado pelo próprio agravado, ora embargante, no decorrer do Processo Administrativo de Licenciamento n. 96261/2005.

Com relação à prescrição, a decisão também foi devidamente fundamentada, nos seguintes termos:

“
Desse modo, o termo inicial de contagem do prazo de prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida. Ou seja, antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
” (id. 61662956).

Esse entendimento, vale dizer, está em consonância com a Súmula n. 467 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”.

Desse modo, inexiste, na espécie, qualquer omissão acerca da conduta do embargante, tendo a decisão

objurgada apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado.

O julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Sendo assim, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Ramilton Luna de Alencar.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 11 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o.VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, concluiu a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Sendo assim, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos por Ramilton Luna de Alencar
.

Embargos de declaração opostos por
Ramilton Luna de
Alencar contra acórdão que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para indeferir a tutela provisória de urgência.

É esta a ementa do acórdão embargado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.

3. Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

4. Restando comprovado nos autos que a decisão administrativa que culminou com a aplicação de multa por infração ambiental foi precedida do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo do recorrente com a sua condenação, impõe-se o provimento do recurso. (Id. 68611492, fls. 1).

No caso, buscam os embargos de declaração: “
sanar a omissão, contrariedade, erro e a obscuridade apontados no acórdão, a fim de reconhecer, o cerceamento de defesa no processo administrativo no 245334/2007 e/ou a prescrição, matérias de ordem pública, sendo desprovido o recurso de agravo de instrumento, para reestabelecer a decisão liminar proferida na ação anulatória, mantendo inexigível o valor da multa imposta no auto de infração no 108235
” (Id 70557952, fls. 30).

Pois bem.

O acórdão não é omisso nem contraditório ou obscuro, muito menos apresenta erro material, uma vez que os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão,
não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental
:

[...] Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 3333-61.2019.811.0082, movida por Ramilton Luna De Alencar, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente do Auto de Infração n. 108.235, de 06 de junho de 2007.

Prima facie, consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar vindicada, tidos como evidenciados pelo togado singular, sob pena de supressão de instância.

Extrai-se dos autos que o magistrado a quo deferiu o pedido liminar por entender que restou evidenciado, naquele momento processual, “cerceamento de defesa no âmbito do Processo Administrativo n. 245.334/2007 e a prescrição da pretensão da administração pública de promover a apuração da infração ambiental descrita no Auto de Infração n. 108.235/2007” (id. 39674483 – pág. 08).

No entanto, analisando detidamente os autos, entende-se que merece reforma a decisão recorrida, uma vez que não se admite que a fluência do prazo prescricional seja anterior à data em que se torna possível a exigência do crédito.

É cediço que a pretensão da Fazenda Pública nasce com o vencimento do débito, ou seja, no momento em que se tornou exigível o crédito, tendo em vista a data do vencimento para pagamento da multa administrativa, em conformidade com o disposto no § 1o do art. 39 da Lei 4.320, de 17.03.64,
verbis
:

Art. 39 – Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não-tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

§ 1o Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título (sem destaque no original).

Essa orientação – de que o termo inicial coincide com o término do processo administrativo, quando se torna definitivo o crédito e exigível a multa aplicada – encontra supedâneo na Súmula n. Súmula 467 do STJ:

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

No presente caso, como consignado no decisum, o procedimento administrativo relativo à multa alcançou seu termo final apenas em 04 de outubro de 2019, nada obstante o auto de infração tenha sido lavrado no ano de 2007 (id. 39674483 – pág. 07).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, decidiu o seguinte:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a "queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem" (fl.. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008. (REsp 1112577/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010).

Desse modo, o termo inicial de contagem do prazo de prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida. Ou seja, antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado. [...]. (
Trecho do voto condutor
, Id. 69066483, fls. 4/7). [com negrito no original].

Ademais, conforme consignado no acórdão, de fato, não ocorreu o alegado cerceamento de defesa, visto que “
as notificações encaminhadas ao agravado no decorrer do processo administrativo foram enviadas para o endereço: Avenida Ariosto da Riva, n. 3.429, Centro, Alta Floresta/MT, CEP 78.805-000. Este endereço, como demonstrado pelo agravante, foi informado pelo próprio agravado nos autos do Processo Administrativo n. 96261/2005, o que inviabiliza qualquer alegação de nulidade
” (
Trecho do voto condutor
, Id. 69066483, fls. 7).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] 1. Consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. Embargos de declaração rejeitados. [...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no REsp 1328457/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2019).

Com essas considerações, acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora para
rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021